Tribunal: TJSP
Processo: 1015443-90.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA TRANSPORTADORA NÃO COMPROVADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – LIDE QUE SE DÁ POR PREJUDICADA, COM OS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.
1) Caso concreto: trata-se de ações indenizatórias, em que os autores (filhos e genitora) pleiteiam a condenação das rés ao pagamento de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA TRANSPORTADORA NÃO COMPROVADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – LIDE QUE SE DÁ POR PREJUDICADA, COM OS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.
1) Caso concreto: trata-se de ações indenizatórias, em que os autores (filhos e genitora) pleiteiam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do atropelamento que resultou no falecimento da vítima – A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações conexas (1015443-90.2018.8.26.0309 e 1014775-85.2019.8.26.0309), ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima – Recursos dos autores e da litisdenunciada – Julgamento conjunto que se impõe.
2) Responsabilidade civil – Prova precária – Local onde se deu a colisão que, ao contrário do que sustentado pelos autores, não é extensão da calçada, e muito menos passagem preferencial de pedestres - Colisão que ocorreu na lateral direita do caminhão, na roda dianteira, de modo que não se trata de atropelamento frontal – Vitima que atravessava o local (entrada que dava caminho à cancela da empresa) portando fone de ouvido e óculos escuros, a comprometer a atenção ao fazer o cruzamento – Veículo que era dirigido a 7 km/h, baixíssima velocidade, portanto, situação a demonstrar que a vítima não foi colhida de surpresa– Caminhão com cabine alta, sem condições de perceber a aproximação da vítima, sobretudo se o choque se dá na lateral da cabine -Alegação de falha da empresa proprietária da área onde se deu o fato- Inocorrência - Ausente nexo causal entre o evento danoso e qualquer conduta omissiva da empresa destinatária da carga (Dana Indústrias Ltda.), que nem nada contribuiu para o atropelamento, razão pela qual se afasta sua responsabilidade – Imputação de culpa, porque o a placa de alerta de entrada e saída de veículos estava com o luminoso inoperante – Irrelevância – Local amplamente visível, com placa suficientemente posta a alertar o transeunte – Situação que se deu durante o dia, com boa visibilidade – Falta de luminosidade que, circunstancialmente, não interfere na conduta da vítima.

4) Denunciação da lide prejudicada, diante da improcedência da ação, mas com a condenação da denunciante nas verbas da sucumbência – Provimento do recurso da seguradora e desprovimento dos recursos dos autores.